Tribunal: TCU
Processo: 000.651/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE - 2012 (no da TCE no sistema: 3218/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 162/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) , em desfavor de Joel Rodrigues Lobo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2012, na modalidade fundo-a-fundo; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o) ; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 prevê ainda que o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II) ; e a prescrição é interrompida por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, incisos I e II) ; Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição começou correr -em 28/11/2013, quando foi apresentada a prestação de contas final (peça 4, p.12) ; Considerando que a prescrição foi interrompida diversas vezes, destacando-se que entre a emissão da Nota Técnica 11/2017-MDS, em 29/5/2017 (peça 5) e a expedição do Ofício 1202/2022-MC de notificação, em 15/6/2022 (peça 13) , transcorreram mais de 5 anos, sem que tenha havido registro, nos autos, de outra causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição; Considerando a proposição da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) , com a anuência do MP/TCU, no sentido de reconhecer a prescrição quinquenal das pretensões ressarcitória e punitiva nesta tomada de contas especial; Considerando que, o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a") ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU e com os arts. 2o, 4o, inciso II, 5o, inciso II, e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória, dando ciência ao responsável e ao pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em linha com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.651/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joel Rodrigues Lobo (XXX.268.411-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Município de Careiro - AM. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.